Tribunal: STF
Processo: HC 225168
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Sérgio Weslei da Cunha, em favor de Matheus de Araújo Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 801.619/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “O paciente está em cumprimento de medida cautelar de internação provisória pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 129, § 13, 147, caput, c/c art. 61, II, "f", 148, § 1º, I, e 150, § 1º, do Código Penal. 



    A defesa sustenta ausência de fundamentação apta à manutenção da cautelar, na medida em que o laudo pericial indicou a necessidade de tratamento psiquiátrico do paciente em Centro de Atenção Psicossocial, com suporte familiar, por tempo mínimo de 2 anos, ante o reconhecimento de sua semiimputabilidade. Requer, liminar e definitivamente, deferimento da ordem para que a prisão preventiva seja cumprida em regime domiciliar ou em Centro de Atenção Psicossocial, como determinado em laudo pericial. (eDOC 9)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente em 13.2.2023. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    A PGR opina pelo não conhecimento do pedido. Eis a ementa:



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL A IMPETRAÇÃO CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR DAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES, MÁXIME QUANDO NÃO EVIDENCIADA CONOTAÇÃO TERATOLÓGICA NA FUNDAMENTAÇÃO. - Parecer pelo não conhecimento do habeas corpus.”(eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Verifica-se que não está caracterizada manifesta ilegalidade suficiente para superar o óbice do referido enunciado sumular. A decisão impugnada não se mostrou teratológica, estando fundamentada a negativa do pleito liminar. No caso, a autoridade impetrada consignou (e-STJ fls. 38-39): 



    Narra a denúncia que o paciente ofendeu a integridade física e corporal de sua genitora, causando-lhe lesões corporais, além disso, ameaçou-a de causar mal injusto e grave e privou a liberdade da vítima, mediante cárcere privado. Consta que ele é usuário de drogas, havia sido expulso de casa por conta de seu comportamento violento. Na data dos fatos, foi a residência da ofendida, xingou-a e exigiu dinheiro, mais tarde retornou ao local, pulou o portão e partiu para cima de sua genitora, que estava dormindo. Em seguida, no momento em que ela estava em sua cadeira de rodas, ele a empurrou contra a parede, tentou desferir-lhe socos no rosto, porém, ela se defendeu, após, puxou-a pelos braços por diversas vezes, trancando-a dentro do imóvel e levando as chaves com ele. A ofendida acionou a Policia Militar, que teve que arrombar a porta para conseguir atendê-la. Ressalta-se que nos casos de imputável ou semi-imputável que praticam delitos com violência ou grave ameaça, havendo o risco de reiteração, poderá ser aplicada medida de internação provisória, com a finalidade de proteção da sociedade contra possíveis práticas de crimes graves, como no caso presente. 



    Dessa forma, não se constata vício na negativa do pleito liminar, sendo certo que o revolvimento das questões nele aventadas e aqui reiteradas certamente acarretaria supressão de instância, pois serão alvo de exame oportuno na Corte de Justiça indicada como coatora quando do julgamento final.”



    Infere-se dos autos que o paciente, neste momento, não está apto ao convívio social.



    Veja-se que ele foi expulso de casa por sua mãe, em razão de seu caráter violento, mas a expulsão não foi suficiente para cessar a violência: “Na data dos fatos, foi a residência da ofendida, xingou-a e exigiu dinheiro, mais tarde retornou ao local, pulou o portão e partiu para cima de sua genitora, que estava dormindo. Em seguida, no momento em que ela estava em sua cadeira de rodas, ele a empurrou contra a parede, tentou desferir-lhe socos no rosto...”



    Não há, como se vê, teratologia na decisão que determinou a cautelar de internação provisória.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 1 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente